Tribunal: STF
Processo: RE 1496132
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o recurso não está prejudicado.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que houve a perda superveniente de objeto do recurso, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a perda de objeto de recurso extraordinário em caso análogo (RE 1.319.883, Rel. Min. Edson Fachin).



    Por fim, não vislumbro interesse da parte na oposição dos presentes embargos de declaração, isto porque o recurso que fora julgado prejudicado foi interposto pela parte embargada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    A parte embargante sustenta que: (i) “convém ressaltar que os presentes embargos de declaração não buscam alterar o resultado do julgamento, o qual considerou o recurso extraordinário prejudicado”; e (ii) “ no egrégio Superior Tribunal de Justiça o recurso especial interposto pelo sindicato não foi provido, razão pela qual há obscuridade na r. decisão, havendo partido de premissa equivocada”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, compulsando os autos, é possível verificar que o recurso especial interposto pelo embargado teve provimento negado (e-doc. 148), contrariamente ao afirmado nas decisões anteriores. Isto, contudo, não altera o resultado do julgamento, na medida em que o recurso extraordinário segue prejudicado.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente